Tribunal: TJES
Processo: 5011427-71.2023.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-07-12

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011427-71.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: SAPHIRA BILLO FERNANDES

RECORRIDO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM e outros

RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5011427-71.2023.8.08.0011

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: SAPHIRA BILLO FERNANDES

RECORRIDOS: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

JUÍZO DE ORIGEM: CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM - 1º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

A recorrente está assistida pela Defensoria Pública, o que demonstra sua hipossuficiência econômica, dessa forma, defiro a gratuidade da justiça nos termos do art. 98 do CPC/2015.

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por SAPHIRA BILLO FERNANDES contra a sentença proferida em id. 8364846, que julgou improcedente o pedido de fornecimento de fármacos não disponibilizados na rede pública de saúde (BUPROPRP 300mg e LURASIDONA 80mg), tendo em vista que, embora intimada pessoalmente, a requerente, ora recorrente, não trouxe aos autos documentos técnicos, elaborados pelo médico que a assiste, que demonstram a imprescindibilidade dos fármacos solicitados em detrimento daqueles disponibilizados pela rede pública de saúde.

A recorrente, irresignada, pugnou pela reforma total da sentença, requerendo a procedência do pedido contido na inicial a fim de que seja determinado o fornecimento dos medicamentos, sustentando, para tanto que estes são de extrema importância.

Analisando o caso, entendo que não assiste razão a recorrente, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 11 deste Colégio Recursal).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito a saúde de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88).

Todavia, para que tal direito seja efetivamente garantindo se faz necessário o estabelecimento de diretrizes e critérios para registro, aquisição e incorporação de medicamentos, procedimentos, tratamentos e outros as Políticas Nacionais de Saúde, sempre norteados pelos princípios da seletividade e distributividade.

Desta forma, embora o Poder Judiciário possa intervir, mediante provocação, para garantir e resguardar os direitos fundamentais de todos, caso do direito à saúde, é certo que tal intervenção não pode substituir as políticas públicas e critérios técnicos adotados pela Administração Pública, salvo quando
restar comprovado que esses são ineficientes ou insuficientes.

Nesse passo, o STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 106, estabeleceu a observância de
3 (três)

critérios cumulativos
para que o Poder Público possa vir a ser compelido judicialmente a fornecer medicamentos não padronizados pelo SUS, são eles:

(i)
Comprovação, por meio de
laudo médico fundamentado e circunstanciado
expedido por médico que assiste o paciente, da
imprescindibilidade ou necessidade do medicamento
, assim como
da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos

fornecidos pelo SUS
;

(ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito;

(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.

Analisando os autos coaduno com o entendimento do juízo sentenciante, pois, entendo que
não restou comprovado a imprescindibilidade ou necessidade dos medicamentos pleiteados para o tratamento da recorrida.

O laudo médico acostado aos autos, preenchido pelo médico que assiste a recorrida, não justificou, de forma técnica, a imprescindibilidade e necessidade dos medicamentos pleiteados em detrimento daqueles fornecidos pelo SUS, tampouco informou e justificou, devidamente, se houve ineficácia em tratamentos anteriores com todos os fármacos já disponibilizados pela rede pública de saúde.

Ademais, no id. 8364664 o NAT/JUS concluiu que
“[...]
considerando que não há informações detalhadas quanto a tentativa prévia de utilização de todas as alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública (com descrição da dose e período de tratamento, associações e possíveis ajustes posológicos realizados) ou descrição pormenorizada do insucesso terapêutico quando do uso, bem como não consta informação sobre o tratamento psicoterápico associado ao tratamento medicamentoso, entende-se que
não é possível concluir que a paciente esteja impossibilitada de se beneficiar com as alternativas terapêuticas padronizadas na rede pública em associação à abordagem não farmacológica.
”

Importante destacar que a Lei Estadual nº 10.987/2019, determina que, caso o profissional de saúde necessite prescrever medicamentos diversos daqueles disponíveis nas políticas públicas do SUS, será necessário apresentar laudo com justificativa técnica que atenda aos critérios previstos no art. 2º, § 2º, da referida lei.

Assim, entendo não haver nos autos elementos aptos a justificar a concessão de medicamentos não incorporados pelo SUS em detrimento daqueles já ofertados pelas políticas públicas de saúde.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso, mas
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, todavia,
suspendo sua exigibilidade
em razão da concessão da gratuidade da justiça, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95 art. 98, § 3º do CPC/15.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)